Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801393-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIA ESTREITA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte/PA, bem como o reconhecimento de nulidades e teses de mérito, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

2. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) saber se é cabível, na via do habeas corpus, o exame de nulidade de interrogatório policial por ausência de defensor; (iii) saber se é possível apreciar, nesta via, alegações de inépcia da denúncia, desclassificação da conduta, afastamento de qualificadoras e reconhecimento de violenta emoção; (iv) saber se estão presentes os requisitos para substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, no modus operandi violento, no contexto de violência doméstica e no risco à integridade da vítima, evidenciando
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
aptos a justificar a medida extrema.

5. Condições pessoais favoráveis e manifestação da vítima quanto à ausência de risco não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, sobretudo em se tratando de ação penal pública incondicionada.

6. O interrogatório policial possui natureza inquisitorial, sendo prescindível a presença de defensor, salvo demonstração de prejuízo concreto, inexistente na hipótese.

7. As teses relativas à inépcia da denúncia, desclassificação da imputação, afastamento de qualificadoras e reconhecimento de violenta emoção demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. Inviável o exame do pedido de prisão domiciliar por ausência de prova pré-constituída de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, nos termos do art. 318 do CPP.

9. Encerrada a instrução criminal e ausente flagrante ilegalidade, impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso, evidenciando risco à ordem pública e à integridade da vítima. 2. Não há nulidade no interrogatório policial pela ausência de defensor, salvo demonstração de prejuízo. 3. Teses que demandam reexame aprofundado de provas não são cognoscíveis na via estreita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 318; CP, arts. 121, §2º, III e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 185.643/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.04.2024.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte da impetração e, na parte conhecida, em denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias três a cinco do mês de março do ano 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LEANDRO BORGES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA, no bojo do Processo nº 0801114-43.2025.8.14.0116, no qual o Paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos, em violação ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que a medida se mostra desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de risco atual à ordem pública ou à integridade da ofendida, conforme declaração formal da própria suposta vítima.

Alega, ainda, a nulidade do interrogatório policial realizado sem a presença de defensor, o que comprometeria a validade da confissão extrajudicial. Sustenta a inépcia parcial da denúncia por ausência de individualização do dolo homicida, pleiteando, alternativamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal grave. Impugna a presença de qualificadoras (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), por ausência de lastro probatório idôneo. Invoca a atuação do paciente sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, bem como seu estado de saúde debilitado como fundamento subsidiário para substituição da prisão por cautelares diversas, inclusive a prisão domiciliar.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata soltura do Paciente ou a aplicação de medidas cautelares substitutivas. No mérito, pugna pela revogação definitiva da prisão cautelar, reconhecimento da nulidade do interrogatório, desclassificação da imputação, afastamento das qualificadoras e consideração da declaração da ofendida quanto à ausência de risco.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 33373633.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Em resposta à requisição de informações com o fim de instruir o Recurso em Habeas Corpus, encaminhado via e-mail, em que figura como paciente LEANDRO BORGES DA SILVA, passo a prestar as seguintes informações:

O processo criminal de nº. 0801114-43.2025.8.14.0116 trata de ação penal pública incondicionada em desfavor do ora paciente, Leandro Borges da Silva.

Contra o paciente é imputada a prática do crime previsto no art. 121-A, §2°, incisos I, III e V, c/c artigo 121, §2º, incisos III e IV, e artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Apresentado o Inquérito por flagrante [155031897], foi designada audiência de custódia para o dia 25 de agosto de 2025 [155033395].

Realizada audiência de custódia na data designada, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no dia 25 de agosto de 2025 [155114307].

No dia 26 de agosto de 2025, a DEPOL concluiu o inquérito policial [127870296].

O Ministério Público, no dia 04 de setembro de 2025, ofereceu a denúncia [156002005].

Ato contínuo, no dia 10 de outubro de 2025, houve o recebimento da denúncia [156075649].

No dia 23 de setembro de 2025, a defesa técnica apresentou reposta a acusação com pedido de revogação da prisão preventiva [157430552].

Intimado, o MP apresentou parecer pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação [157895211].

No dia 20 de outubro, fora mantida a prisão preventiva do paciente, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de dezembro de 2025 [159365651].

No dia 17 de dezembro de 2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento. O MP apresentou Alegações Finais orais e foi dado prazo para a Defesa apresentar memoriais em 05 dias. [163451692].

Apresentada Alegações Finais pela Defesa no dia 26 de dezembro de 2025. [165071536].”

Nesta superior instância, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi pronuncia-se pelo
conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida pela sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO BORGES DA SILVA, no qual se pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0801114-43.2025.8.14.0116, bem como o reconhecimento de nulidades e teses de mérito relacionadas à imputação de tentativa de feminicídio qualificado.

Alega a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; a nulidade do interrogatório policial por ausência de defensor; a inépcia parcial da denúncia por deficiência na descrição do
animus necandi
; pleiteia a desclassificação da imputação para lesão corporal grave; o afastamento das qualificadoras; o reconhecimento de atuação sob violenta emoção; e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar, em razão de alegado estado de saúde debilitado.

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos revelam que a prisão preventiva do paciente foi regularmente decretada com fulcro nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID de origem 155114307), mediante
representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público
, tendo sido
fundamentada na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
violento e persistente. Destaca o ingresso na residência da vítima em horário matutino, mediante acesso pela janela, agressões reiteradas com pedaço de madeira por período prolongado, inclusive após a vítima encontrar-se desacordada. Soma-se a isso a contextualização dos fatos em histórico de violência doméstica e comportamento persecutório, inclusive na presença dos filhos menores da ofendida.

Ademais, em decisão posterior, já
no curso da instrução criminal (
ID de origem 159365651), a manutenção da segregação cautelar foi
reiterada pelo Juízo de origem
, com arrimo na
persistência de iguais fundamentos
, o que reforça o juízo de necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e proteção da ofendida, e, por conseguinte, a
inadequação das medidas cautelares alternativas
.

Tais elementos, considerados em conjunto, revelam fundamentação individualizada apta a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, não se tratando de decisão amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. A gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de reiteração e à necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, constitui motivação idônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente, por si só, para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da medida extrema. Do mesmo modo, a manifestação da vítima no sentido de não desejar prosseguir com a persecução penal não tem o condão de neutralizar o juízo de periculosidade, sobretudo porque se trata de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade é do Ministério Público, não se subordinando à vontade da ofendida.

Relativamente à alegada
nulidade do interrogatório policial
por ausência de defensor, não assiste razão à impetração. O interrogatório na fase investigatória tem natureza meramente informativa e inquisitorial, não constituindo, por si só, elemento indispensável à formação da culpa.
A presença de advogado no interrogatório policial é faculdade do investigado
, não sendo condição de validade do ato, salvo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal. Ausente a demonstração de qualquer cerceamento de defesa ou coação,
não há nulidade a reconhecer
neste momento.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM SOLO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo" (HC n. 162.149/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/5/2018)" (RHC n. 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 185.643/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”
(grifei)

No mais, no tocante às demais teses defensivas, cumpre ressaltar que, na via estreita do
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada ao controle de ilegalidades evidentes que atinjam o direito de locomoção,
não se admite dilação probatória ou reexame aprofundado de elementos fático-probatórios
, sobretudo quando a defesa formula alegações que demandam instrução criminal regular.

Nessa perspectiva, as alegações referentes à nulidade do interrogatório policial, à inépcia da denúncia, à ausência de dolo homicida, à desclassificação da conduta, ao afastamento das qualificadoras e ao reconhecimento de violenta emoção
reclamam exame aprofundado da prova coligida
, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo, do laudo pericial e do contexto fático integral da ocorrência. Tais matérias, por sua própria natureza, ultrapassam os estreitos limites da via mandamental, devendo ser submetidas ao crivo da jurisdição processual ordinária, com possibilidade de análise recursal própria após a prolação da sentença.

De igual modo, o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundado em alegada debilidade psíquica, não pode ser conhecido, pois não se encontra instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, situação de extrema debilidade por doença grave nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, tampouco a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. A ausência de substrato documental idôneo inviabiliza o exame da matéria na via estreita do
habeas corpus
.

Urge consignar que a instrução foi regularmente encerrada e o feito aguarda prolação de sentença, evidenciando marcha processual razoável compatível com a complexidade do caso.

Assim, ausente flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal manifesto ou teratologia, impõe-se a manutenção da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço

parcialmente da impetração
e, na parte conhecida,
denego-a
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026